Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Embargos de declaração. Pena. Individualização. Erro. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega erro de cálculo na fixação da pena-base.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve erro de cálculo no acórdão quanto à fixação da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Ocorrendo um dos vícios apontados – erro de cálculo na individualização da pena -, dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo.
IV. Dispositivo
5. Embargos providos.